Tribunal: CARF
Processo: 10380.730611/2018-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.730611/2018-40
ACÓRDÃO
2002-009.344 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESMALTEC S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2015 a 31/10/2015
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS INDEVIDAS POR DECISÃO
JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO EM GFIP ANTES DO
TRÂNSITO EM JULGADO.
Tratando-se a Guia de Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência
Social - GFIP, do documento no qual o contribuinte apura seus débitos
previdenciários, informa eventuais créditos e opta por realizar a sua
compensação, devem as informações possuir identidade e harmonia, sob
pena de iliquidez do crédito pleiteado a título de compensação, mormente
antes do trânsito em julgado da ação judicial que reconheceu o direito ao
não recolhimento das contribuições previdenciárias correlatas.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente Substituto e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral) e Ricardo Chiavegatto
de Lima. Ausentes os Conselheiros João Maurício Vital e Marcelo de Sousa Sáteles

Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.344 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730611/2018-40
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 161 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 148 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Manifestação de Inconformidade da contribuinte
apresentada diante de Despacho Decisório (e-fls. 105 e ss.), que denegou pretensão
compensatória de contribuições previdenciárias diversas.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Trata-se do Despacho Decisório (DD) no 248, fls. 105/111, de 05/12/2015, que não
homologou a compensação efetuada pelo contribuinte nas competências 09/2015
e 10/2015, no valor total de R$6.539,57, relativas a créditos decorrentes da ação
judicial no 0803930-73.2014.4.05.8100 - 6a Vara da Justiça Federal do Ceará.
De acordo com o DD, em resposta a intimação, o contribuinte informou que, no
processo judicial citado, discute a exigibilidade das contribuições previdenciárias
incidentes sobre as verbas que considera de natureza indenizatória, tais como
auxílio-doença e auxílio-acidente. Informou ainda que a sentença proferida pela
6a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Ceará, de 04/05/2015, confirmou
a liminar antes concedida, no sentido de suspender a exigibilidade das referidas
contribuições, estabelecendo a possibilidade de compensação e a atualização do
indébito pela Selic. Por fim, informou que, na ocasião, o referido processo se
encontrava no Superior Tribunal de Justiça – STJ para análise de recurso especial
interposto pelas partes.
Conforme o mesmo DD, o contribuinte, alegando limitações no sistema SEFIP,
afirmou ter optado por declarar e recolher as contribuições previdenciárias de
forma regular, compensando os valores recolhidos a maior no mês subsequente.
Argumentou que a vedação estabelecida pelo art. 170-A do CTN, quanto à
impossibilidade de realizar compensação antes do trânsito em julgado, se limita
aos valores recolhidos anteriormente a qualquer provimento judicial, situação
distinta da ora analisada.
O contribuinte foi intimado a retificar as GFIP que continham as compensações
dos créditos relativos à decisão judicial ainda não transitada em julgado, tendo
arguido que "A empresa ESMALTEC, ao realizar o recolhimento sem as exclusões
permitidas pela decisão liminar, estará recolhendo contribuições previdenciárias
de forma a maior e indevidamente, autorizando a proceder com a compensação
nos períodos posteriores ao recolhimento, vide legislação tributária em vigor. Em
contraponto, ao se exigir que o contribuinte retifique as GFIPs para tornar sem
efeito as compensações realizadas (meio de operacionalização da decisão
liminar), estar-se-á exigindo valores, cuja exigibilidade está suspensa, assim como
age em contrariedade à decisão judicial."
A autoridade fiscal apresenta então os fundamentos para a não homologação da
compensação: art. 156, II, art. 170 e art. 170-A, todos do Código Tributário
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.344 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730611/2018-40
3
Nacional (CTN), destacando que a compensação deve ser autorizada com créditos
líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública e a impossibilidade
de compensação de créditos decorrentes de decisões judiciais não transitadas em
julgado.
Diz ter constatado que, na ação no 0803930-73.2014.4.05.8100, o contribuinte
pleiteia a declaração de seu direito líquido e certo de não ser compelido ao
recolhimento da contribuição previdenciária (parcela patronal) incidente sobre os
valores pagos aos seus funcionários a título de auxílio-doença e auxílio-acidente
(nos 15 primeiros dias de afastamento do funcionário doente ou acidentado),
salário-maternidade, 1/3 constitucional de férias gozadas, férias indenizadas e o
respectivo adicional constitucional de 1/3, inclusive o valor correspondente à
dobra da remuneração de férias, aviso-prévio indenizado, 13a salário incidente
sobre o aviso-prévio indenizado, abono de férias, valores pagos aos estagiários a
título de bolsa ou outra forma de contraprestação, participação dos empregados
nos lucros ou resultados da empresa, auxílio-creche, vale-transporte e vale-
alimentação. Informa que, em 21/07/2014, foi concedida parcialmente a
antecipação de tutela para determinar que a autoridade impetrada suspendesse a
exigibilidade do crédito tributário relativo à contribuição previdenciária patronal.
A decisão proferida em 04/05/2015 ratificou a liminar e assegurou o direito à
compensação, determinando expressamente, no entanto, a observância ao
disposto no art. 170-A do CTN:
“(...) CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA, para, ratificando a liminar,
reconhecer a inexistência da relação jurídica que enseja à cobrança de
contribuição previdenciária (parte patronal) incidente sobre as verbas pagas
a título auxílio-doença, auxílio-acidente, (...),;ficando expresso que: - a
compensação dos referidos créditos só 1) poderá ser efetuada após o
trânsito em julgado desta decisão (art. 170-A, CTN) e com aquelas
contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de salários e
destinadas ao orçamento da previdência social (art. 26, parágrafo único
da Lei no 11.457/2007) (...)”
...
Destaca ainda que o direito do contribuinte à suspensão da exigibilidade do
crédito, assegurado em sede liminar, não se confunde com a utilização desse
crédito em compensações antes do trânsito em julgado da ação, esclarecendo
que, embora ambos os institutos resultem na não obrigatoriedade de
recolhimento do tributo, eles possuem naturezas jurídico-tributária distintas,
sendo disciplinados por dispositivos distintos do CTN.
Argui que, no caso, não se trata de mero erro na interpretação da legislação, nem
de equívoco no preenchimento de dados em declaração, uma vez que, ao
informar no campo compensação da GFIP créditos decorrentes de uma ação
judicial sem trânsito em julgado, contrariando expressa determinação judicial, o
contribuinte, intencionalmente, presta informação falsa à RFB, com o intuito de
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.344 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730611/2018-40
4
eximir-se do pagamento de tributo, conforme tipificado no art. 2o da Lei no 8.137,
de 1990, e no art. 297 do Código Penal.
Conclui, portanto, ser cabível a aplicação da multa isolada no caso de
compensação indevida, quando comprovada a falsidade da declaração,
conforme disposto no art. 89, §10 da Lei no 8.212, de 1991.
Cientificado do Despacho Decisório em 06/12/2018, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade em 26/12/2018 (fls. 119/127), alegando, em
síntese, o que vem abaixo descrito.
Inicialmente, reitera os fatos já relatados pela autoridade fiscal acerca da ação
judicial MS 0803930-73.2014.4.05.8100, afirmando que a liminar foi concedida
em 21/07/2014, suspendendo a exigibilidade das contribuições previdenciárias
sobre as verbas que cita, as quais considera indenizatórias, ...
...
Afirma ter se utilizado, nas competências 09/2015 e 10/2015, da faculdade de
suspender a exigibilidade das contribuições previdenciárias, nos moldes da
antecipação de tutela, optando por declarar e recolher as contribuições
previdenciárias de forma regular em 08/2015 e 09/2015 e compensar, nos meses
subsequentes, o valor recolhido a maior, em razão da decisão judicial.
Afirma que a finalidade das compensações efetuadas foi operacionalizar a
antecipação de tutela, a qual determinou, além do não pagamento das
contribuições sobre os valores em discussão, a vedação ao Fisco federal de
realizar qualquer ato tendente à exigência de tais exações.
Questiona se a decisão judicial obtida não seria considerada letra morta, diante da
inexistência de procedimento/campo específico na SEFIP para registro da
suspensão de exigibilidade, e se, ao glosar a compensação, não estaria o fisco
exigindo a exação com a exigibilidade suspensa e, por conseguinte, contrariando
decisão judicial.
... procura demonstrar que a motivação do DD (Art. 170-A do CTN), fundamentada
na impossibilidade de compensação antes do trânsito em julgado, é inaplicável à
situação do contribuinte.
...
Alega que a situação em debate não trata da inexistência do crédito, objeto da
compensação, mas sim da equivocada compreensão de que estes decorrem
diretamente de processo judicial, quando são oriundos de pagamentos
indevidos realizados já na vigência da antecipação de tutela que prevê o não
pagamento das contribuições. (ora grifado)
...
Conclui, nesse ponto, que o pagamento indevido efetivamente ocorreu, não
podendo ser alegada a inexistência de crédito oponível em compensação.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.344 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730611/2018-40
5
Diz que a vedação estabelecida pelo Art. 170-A do CTN se limita aos valores
recolhidos anteriormente a qualquer provimento judicial, porque não recai
sobre o procedimento de compensação, mas sobre o crédito que será utilizado
no encontro de contas. (ora grifado)
...
Destaca que a GFIP possibilita a efetivação dos termos da decisão liminar somente
por meio da compensação, pelo que este foi o procedimento adotado pelo
contribuinte para dar eficácia à decisão judicial.
Destaca ainda que, nas razões do Despacho Decisório, o próprio agente fiscal
afirma que a suspensão e a compensação resultam na não obrigatoriedade do
recolhimento do tributo.
Afirma que, com a manutenção do DD, que exige contribuições indevidas por
força de determinação judicial, o ato administrativo está prevalecendo sobre
decisão judicial, o que é vedado diante da supremacia da atividade jurisdicional.
...
Conclui assim ser necessária a reforma do Despacho Decisório emitido, seja pela
impropriedade da motivação eleita (Art.170-A do CTN), ou por ser a compensação
o único meio hábil para que a antecipação de tutela fosse operacionalizada pelo
contribuinte, ou por seu teor (do despacho) ensejar conflito com decisão judicial
predominante.
Ao fim, requer a atribuição de efeito suspensivo à Manifestação de
Inconformidade; o julgamento de sua procedência, a reforma do Despacho
Decisório e a homologação da compensação efetuada; além da suspensão da
exigibilidade do crédito, por força da decisão judicial no MS
08039307320144058100.
O acórdão de improcedência foi exarado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2015 a 31/10/2015 COMPENSAÇÃO
INDEVIDA.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
DECISÃO
JUDICIAL
NÃO
TRANSITADA EM JULGADO.
É indevida e não passível de homologação a compensação de
contribuições cuja exigibilidade é objeto de decisão judicial não
transitada em julgado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/09/2019 (Termo de Ciência de
e-fl. 158), o sujeito passivo interpôs, em 03/10/2019 (Termo de Análise de e-fl. 160), Recurso
Voluntário, alegando a tempestividade do seu recurso e a improcedência da decisão recorrida,
repisando seus argumentos e pedidos impugnatórios e apontando o advento do trânsito em
julgado favorável de sentença judicial que possibilitou suas compensações. Junta peças judiciais
(e-fls. 175/180) e Certidão Narrativa (e-fls. 181/183).
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.344 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730611/2018-40
6
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
A lide trata de compensação efetuada pelo contribuinte nas competências 09/2015
e 10/2015, no valor total de R$6.539,57, antes de trânsito em julgado de ação judicial que
possibilitou o não recolhimento de contribuições previdenciárias.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide:
...
O interessado argui, fundamentalmente, que não se aplica o disposto no art. 170-
A do CTN à compensação por ele efetuada nas competências 09/2015 e 10/2015,
porque os valores compensados se referem a recolhimentos de contribuições
previdenciárias efetuados na vigência da sentença judicial que suspendeu a sua
exigibilidade.
...
Conforme expressamente exige o art. 170 do CTN, só se admite compensação
quando existir lei ordinária a regulamentá-la, em cada esfera dos entes
federativos. No caso, a Lei no 8.212, de 1991, prevê a compensação de
contribuições previdenciárias em seu art. 89, nas hipóteses de recolhimento
indevido ou a maior:
Por outro lado, o mesmo art. 170 do CTN estabelece certas condições à
compensação de tributos, sendo a certeza e a liquidez dos créditos requisitos
indispensáveis para realização do procedimento. É dizer, a compensação só pode
ser efetuada se os créditos do contribuinte em relação à Fazenda Pública,
vencidos ou vincendos, se revestirem dos atributos de liquidez e certeza, quais
sejam, aqueles expressamente declarados pelo Fisco e os reconhecidos, como
tais, por sentença judicial com trânsito em julgado.
Ora, este não é o caso dos créditos ora discutidos, uma vez que, não havendo
decisão judicial transitada em julgado, portanto definitiva, não há que se falar em
certeza e liquidez dos créditos compensados. Vale ressaltar que o fato de os
recolhimentos considerados indevidos terem sido realizados após a emissão da
sentença não lhes atribui a certeza e liquidez necessárias para a compensação, a
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.344 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730611/2018-40
7
qual foi, portanto, realizada indevidamente, nos termos dos dispositivos citados
na decisão recorrida.
Por outro lado, considerando que os valores compensados são objeto de decisão
judicial que declara sua inexigibilidade, esta resta suspensa, nos termos do citado
art. 151 do CTN. Vale esclarecer que a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário é impeditiva da promoção de sua execução judicial, mas não é óbice à
realização do ato, vinculado e obrigatório, do lançamento por parte do Fisco ou
de não homologação da compensação, como no presente caso, conforme
determina o art. 142 do CTN.
Quando à prestação de informações em GFIP, vale destacar o disposto no
MANUAL DA GFIP/SEFIP PARA USUÁRIOS DO SEFIP:
7- INFORMAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DISCUTIDAS JUDICIALMENTE
Caso o empregador/contribuinte decida discutir judicialmente alguma
obrigação, deve informar a GFIP/SEFIP normalmente de acordo com a
legislação. Não deve elaborar a GFIP/SEFIP de acordo com o que entende
ser devido.
Caso a decisão judicial altere a obrigação, o empregador/contribuinte
deverá retificar as GFIP/SEFIP de acordo com a sentença, sendo passível de
autuação a falta de correção após a referida decisão.
O referido procedimento aplica-se também às contribuições destinadas a
outras entidades e fundos, arrecadadas pela RFB.
Diante do exposto, resta nítida a orientação da RFB quanto à necessidade de
declaração em GFIP dos valores cuja inexigibilidade foi reconhecida em decisão
judicial não transitada em julgado.
...
Ora, conforme Certidão Narrativa apresentada pelo contribuinte (e-fls. 181/183) o
trânsito em julgado da ação judicial deu-se em 22/11/2018 e, dessa forma, nas competências
09/2015 e 10/2015 não era o momento de efetivação de nenhuma compensação. Ademais, nítida
a diferença de “garantir antecipação de tutela” para “trânsito em julgado”: apenas após o
segundo momento citado é que caberia eventual compensação, como claramente apontado pelo
Juízo.
E apenas após 22/11/2018 é que caberiam compensações, remanescendo,
portanto, a inconsistência das GFIP do período. Como apontado pela primeira instância, há
previsão no manual da SEFIP de como deve ser corretamente declarada a contribuição diante da
situação vivenciada pela interessada. Dessa forma, não há que se reconhecer direito
compensatório à contribuinte antes do trânsito em julgado da ação judicial por ela movida a fim
de não recolher rubricas relativas a contribuições previdenciárias.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.344 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.730611/2018-40
8
Verifica-se, portanto, que apreciados os argumentos apresentados pela
contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Conclusão
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 200
DF CARF MF
Original